Tribunal: TJDFT
Processo: 0751863-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751863-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROLEMBERG GOMES DA SILVA CUTRIM REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, sem pedido liminar, proposta por ROLEMBERG GOMES DA SILVA CUTRIM em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de desconstituir sentença (ID 39386008), proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que pronunciou a prescrição na ação declaratória de nulidade “do ato de Licenciamento a Pedido, com a consequente reintegração à Polícia Militar do Distrito Federal” (Processo no 0704224-50.2019.8.07.0018) (ID 54519850). Na origem, trata-se de Ação de Conhecimento proposta por ROLEMBERG GOMES DA SILVA CUTRIM em desfavor do DISTRITO FEDERAL, requerendo a declaração de nulidade do ato de Licenciamento a Pedido, com a consequente reintegração à Polícia Militar do Distrito Federal. Narrou ter ingressado na Polícia Militar do Distrito Federal em 14 de março de 1989, na graduação de soldado, sendo licenciado das fileiras da Corporação em 10 de março de 1992, supostamente, a pedido de próprio autor. Argumentou que jamais pediu o desligamento da corporação e por isso esse ato seria nulo de pleno direito, vez que não se tratou de licenciamento a pedido e sim de sua exclusão dos quadros da PMDF, apenas para atender interesses pessoais, sem observância obrigatória do devido processo legal. Ressaltou que a sua demissão, com base em pedido de licenciamento inexistente, não passou de uma fraude perpetrada pela Administração da PMDF para lhe punir, de forma ilegal, por não ter podido expulsá-lo da corporação em face de seu comportamento, que até aquela data era exemplar. Defendeu, também, que em se tratando de ato ilegal não há que se falar em prescrição, vez que o ato nulo não se convalida, pleiteando o reconhecimento da nulidade do ato administrativo de licenciamento a pedido, consequentemente, sua reintegração aos quadros da PMDF (ID 32760814 - origem). A decisão de ID 32789778 deferiu a gratuidade ao autor. Contestação do Distrito Federal em que aventou prescrição, pois o ato administrativo de licenciamento do demandante ocorreu em 10 de março de 1992, já a lide foi ajuizada em 24/04/2019, passados bem mais do que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos do prazo estipulado pelo art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Argumentou que, além disso, mesmo versando sobre ato nulo, a prescrição quinquenal é inafastável, pois o pedido é de reintegração de militar. Por fim, pleiteou o reconhecimento da prescrição do direito vindicado. (ID 37303030). Réplica onde a autor defendeu o não acolhimento das teses suscitadas pelo requerido, pugnando pela procedência dos pedidos contidos na peça vestibular (ID 39333061). Por meio da sentença rescindenda, foi pronunciada a prescrição quanto aos pedidos requeridos na inicial. O mérito foi resolvido, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Custas e despesas ex lege. Diante da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 3o e 8o, do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa diante da gratuidade de justiça. (ID 39386008 - origem). Na apelação, o autor alegou, em suma, que a pretensão de reintegração aos quadros da PMDF não se encontra fulminada pela prescrição, porque o ato administrativo de licenciamento é nulo e como tal não está sujeito à prescrição, porque não pode ser convalidado. Pediu o provimento do recurso a fim de afastar a prescrição da pretensão de reintegração aos quadros da PMDF e, por conseguinte, a declaração de nulidade do ato administrativo de licenciamento a pedido da corporação. (ID 41512062 - origem). Pela decisão monocrática de ID 53065844 - origem, foi negado provimento ao recurso. O feito transitou em julgado no dia 17/12/2019, conforme certidão de ID 53070346 - origem). Nesta ação rescisória, o autor sustenta que a sentença deve ser rescindida diante de prova nova que junta aos autos (art. 966, VII, CPC). Afirma que ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo concernente na sua remoção dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, narrando que ingressou na Polícia Militar no dia 14 de março de 1989 na graduação de soldado e foi licenciado na data de 10 de março de 1992, por suposto (inexistente) pedido do próprio Autor. Alega que no curso processual ficou demonstrado através do ofício SEI-GDF n.o 53/2019 PMDF/DGP/DPM/CAD que, de fato, não há nos registros administrativos internos da Polícia Militar do Distrito Federal qualquer requerimento remetido ou assinado pelo Sr. Rolemberg Gomes, conforme exarado pela Subdiretora de Pessoal Militar. Aduz que uma versão mais detalhada e aprimorada do texto afirma que "Além do parecer assinado pela Subdiretora de Pessoal Militar, é imprescindível ressaltar que a Chefe da SAMP, no Ofício SEI-GDF No 19/2019-PMDF/DSAP/CPSO/SUBCPSO, 19949724, folha no 21, datado de 22 de março de 2019, expressou claramente a ausência de qualquer registro oficial, requerimento formal ou aceitação por parte do senhor Rolemberg”. Assevera que a cópia do prontuário médico só foi entregue ao requerente em 16 de outubro de 2023, vinda do Centro de Perícias e Saúde Ocupacional da PMDF, por meio do correio eletrônico (e-mail) cpso@pm.df.gov.br, pois até aquela data, o documento em questão jamais havia sido apresentado ou disponibilizado ao requerente. Sustenta que esta omissão compromete gravemente a integridade e validade de todo o processo administrativo, tornando-o nulo e sem efeito legal. Acrescenta que ficou inequivocamente demonstrado, sobre tudo pelo novo documento recebido somente agora, que o requerente não requisitou a sua exclusão da corporação, de modo que o ato administrativo que o licenciou foi, de fato, nulo. Narra que sobreveio sentença que pronunciou a prescrição sob o entendimento de que o prazo de 5 anos para atacar o ato administrativo de licenciamento havia transcorrido, contado da data da publicação, na forma do art. 1o do Decreto n.o 20.910/1932. Explica que recorreu da sentença que foi mantida pela 5a Turma Cível deste Tribunal, declarando que houve prescrição das prestações vencidas e o próprio fundo de direito. Pondera que é preciso que a decisão de mérito transitada em julgado seja revista, uma vez que os atos nulos não decaem e nem prescrevem, podendo a sua nulidade ser declarada a qualquer tempo, à luz do que dispõe o art. 167 e 169 do Código Civil e jurisprudência que colaciona. Esclarece que o acórdão sob o qual se quer rescindir foi exarado em erro de fato, pois além de desconsiderar a prova produzida nos autos, desconsiderar que a nulidade do ato o macula desde a origem, como se este não existisse, de modo que a prescrição não pode e nem deve ser reconhecida. Defende a inexistência de prescrição, pois traz aos autos o “e-mail enviado pela PM/DF no qual foi possível aferir – de modo incontestável e incontroverso – a ilegalidade do licenciamento”. Avalia que o curso da “prescrição” só pode ser considerado a partir da data da ciência da prova nova, consoante o que dispõe o art. 975, § 2o do Código de Processo Civil. Declara-se pobre nos termos da lei e na acepção da palavra, não dispondo de recursos suficientes para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, inclusive quanto ao depósito prévio de 5% sobre o valor da causa previsto no art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao final, pede a procedência da ação para: a) a concessão da gratuidade de justiça, compreendendo o valor exigido pelo depósito caução do art. 968, inciso II, do CPC; b) “a procedência do pedido de rescisão do v. acórdão proferido pela 3a Turma Cível, com a prolação de novo julgamento substitutivo, no sentido de julgar procedente o pedido autoral consignado na ação originária concernente no reconhecimento da nulidade do ato administrativo de licenciamento a pedido e na condenação do Distrito Federal, por meio da PM/DF, conceda ao Requerente todas as promoções que lhe eram devidas, bem como a remuneração se na atividade estivesse, desde a data da sua exclusão da corporação”; e c) condenar os réus ao pagamento das custas e honorários de sucumbência (IDs 54142149 e 54519850). A inicial veio instruída com os documentos de IDs 54142152 a 54142158. Por meio da decisão de ID 54649455, o autor foi intimado para emendar a inicial a fim de sanar as irregularidades apontadas a respeito da adequação ao disposto no art. 966, VII, do CPC, pois “embora autor apresente esta ação rescisória fundamentada na existência de prova nova posterior ao trânsito em julgado (art. 966, VII, do CPC), argumenta a “existência de prova produzida na ação originária”, o que levaria a erro de fato da sentença (ID 39386008), mesmo havendo apelação, julgada por decisão monocrática do relator, com a aplicação de súmula do STJ (ID 53065844).” Emenda à inicial apresentada com esclarecimentos sobre a prova novo “conforme consta em id. 54142154 e 54142155, o e-mail foi recebido somente no dia 16/10/2023, sendo, portanto, considerado prova nova, cuja existência enseja a reformulação do v. acórdão que transitou em julgado.” (ID 55805786). É o relatório. Decido. Na origem, trata-se de Ação de Conhecimento proposta por ROLEMBERG GOMES DA SILVA CUTRIM em desfavor do DISTRITO FEDERAL, requerendo a declaração de nulidade do ato de licenciamento a pedido, com a consequente reintegração à Polícia Militar do Distrito Federal. Por meio da sentença rescindenda, foi pronunciada a prescrição quanto aos pedidos requeridos na inicial. O mérito foi resolvido, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Custas e despesas ex lege. Diante da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 3o e 8o, do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa diante da gratuidade de justiça. (ID 39386008 - origem). Conforme relatado, o autor apelou da sentença (ID 41512062 - origem), mas foi negado provimento ao recurso pela decisão monocrática de ID 53065844 – origem. A presente ação rescisória se origina diante de prova nova que junta aos autos (art. 966, VII, CPC). DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA A presente ação não pode prosseguir visto que ocorreu a decadência do direito do autor. De efeito, a ação rescisória é uma ação autônoma (ou remédio), que objetiva desfazer os efeitos de sentença já transitada em julgado, ou seja, da qual já não caiba mais qualquer recurso, tendo em vista vício existente que a torne anulável. Tem, portanto, natureza desconstitutiva (ou seja, tirar os efeitos de outra decisão que está em vigor) e não visa a anular sentença portadora de vício tal que a torne inexistente. Seu escopo é atingir sentenças consideradas anuláveis, as quais estarão definitivamente sanadas após o prazo decadencial para sua propositura. Noutras palavras: a ação rescisória é “Ação autônoma de impugnação, de natureza constitutiva negativa quanto ao juízo rescindendo, dando ensejo à instauração de outra relação processual distinta daquela em que foi proferida a decisão rescindenda” (in Código de Processo Civil Comentado, 12a edição, RT, Nelson Nery Junior, p. 930). As hipóteses ensejadoras da rescisão da sentença estão arroladas em numerus clausus no art. 966 do CPC, consubstanciando-se em rol taxativo, o qual inadmite ampliação por interpretação analógica ou extensiva. Isto é, para o acolhimento da ação rescisória, a parte deve demonstrar o preenchimento de qualquer das hipóteses do art. 966 do CPC, quais sejam, prevaricação, concussão, corrupção, impedimento ou incompetência do juiz, dolo ou coação da parte vencedora, simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, ofensa à coisa julgada, violação manifesta de norma jurídica, prova falsa ou nova ou erro de fato. O pedido rescisório é baseado na obtenção de prova nova. O artigo 966 do Código de Processo Civil prevê: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; A doutrina estabelece os seguintes requisitos para que seja cabível a rescisão do julgado com base na alegação de prova nova (art. 966, VII, do CPC), quais sejam: “(i) que o documento já exista à época da decisão rescindenda; (ii) ignorância do autor da rescisória a respeito daquele, ou impossibilidade de fazer uso dele até o momento processual adequado; e (iii) que o documento seja bastante, suficiente e relevante para alterar o resultado, mesmo que parcial, de forma favorável ao autor.” (Arnaldo Esteves Lima e Poul Erik Dyrlund, em Ação Rescisória, 4a Edição, Del Rey, 2017, p. 51). O entendimento que prevalece a respeito da conceituação de documento novo, apto a aparelhar a ação rescisória, é aquele preexistente ao ato judicial rescindendo, devendo ainda sua existência ser ignorada pela parte, ou que dele não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável. Nesse sentido, precedentes deste Tribunal: “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. REVOGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSTERIOR DESTINAÇÃO DO IMÓVEL AOS AUTORES. 1. Para fins de ação rescisória, documento novo é aquele já existente ao tempo da demanda originária, embora desconhecido da parte ou impossível de ser utilizado por ela por motivo estranho à sua vontade (Precedentes do STJ). 2. Deve ser rescindida a sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse quando comprovada a revogação do termo de concessão de uso do imóvel ao réu e a sua posterior destinação aos autores. 3. Julgou-se procedente a ação rescisória.” (07085256520178070000, Relator: Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, PJe: 22/01/2019) – g.n. No caso dos autos, o autor da rescisória alega que não requisitou a sua exclusão da corporação, por isso o ato administrativo que o licenciou é nulo e, portanto, não decai nem prescreve, podendo a sua nulidade ser declarada a qualquer tempo, à luz do que dispõe o art. 167 e 169 do Código Civil. Assevera que a cópia do prontuário médico só lhe foi entregue em 16/10/2023, pois até aquela data, o documento em questão jamais havia sido apresentado ou disponibilizado ao Requerente. Traz aos autos o “e-mail enviado pela PM/DF no qual foi possível aferir – de modo incontestável e incontroverso – a ilegalidade do licenciamento”. Aduz que o curso da “prescrição” só pode ser considerado a partir da data da ciência da prova nova, consoante o que dispõe o art. 975, § 2o do Código de Processo Civil. No entanto, não assiste razão ao requerente visto que os documentos, exames e perícias médicas de IDs 54142155 não são bastantes, suficientes e relevantes para alterarem o resultado do julgado, mesmo que parcialmente, de forma favorável ao autor, conforme fundamentação acima. Na página 5 consta que o próprio autor requereu em 25/07/2018 o referido “prontuário completo”, o que foi deferido no mesmo dia. Portanto, não se trata de documento novo, já que o requerente tinha plenas condições de pleitear perante o juízo originário medidas para sua obtenção na ação que foi proposta posteriormente, em 24/4/2019. Ademais, o autor não conseguiu afastar o fundamento da sentença rescindenda de “que o prazo prescricional para atacar o ato administrativo de licenciamento de militar, mesmo o voluntário, é de cinco anos, a contar da data da publicação do ato impugnado, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932”. O autor ultrapassou, e muito, esse prazo, pois só ingressou com a ação após transcorridos mais de 27 (vinte e sete) anos do ato de seu licenciamento, ocorrido em 10 de março de 1992. Portanto, o prazo decadencial aplicável à espécie é aquele previsto no art. 975, caput, do CPC. Em consonância com o artigo 975, caput, do CPC, o direito à ação rescisória se extingue pela decadência, no prazo de dois anos contado da última decisão proferida no processo. A inobservância ou até mesmo ausência deste lapso temporal, culminaria na criação de um indesejado estado de insegurança jurídica, com o diferimento eternizado da imutabilidade do julgamento. Daí a necessidade do rigor na obediência irrestrita das regras relativas ao disciplinamento da decadência. Compulsando os autos de origem, é possível observar que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 17/12/2019 (ID 53070346 – proc. 0704224-50.2019.8.07.0018). Assim, o termo final para o ajuizamento da ação rescisória se deu em 17/12/2021. A presente ação, no entanto, foi distribuída em 5/12/2023 (ID 54142149), fora do prazo decadencial. Destarte, diante de tal quadro, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência dos invocados vícios, é impositivo o indeferimento da petição inicial. DISPOSITIVO. INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos do artigo 332, §1o, 487, II combinado com o artigo 975, do Código de Processo Civil, bem ainda nos art. 87, IX, e 189 do RITJDFT. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Custas finais pelo autor, cuja exigibilidade resta suspensa pela gratuidade de justiça que ora defiro, diante da presença dos seus requisitos. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator